Tribunal: TJDFT
Processo: 0738066-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PARCIAL CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ponto legitimidade passiva configura matéria em relação ao qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. O Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, reafirmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil S.A. Portanto, não há que se falar em incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a demanda.
3. No caso, o termo inicial do prazo prescricional é a data a partir da qual o agravado tomou ciência da lesão. Ou seja, quando, em 30/05/2016, o autor dirigiu-se ao Banco do Brasil para sacar as cotas de PASEP e, via extrato microfilmado da conta individual, concluiu que a quantia ali constante se apresentava incompatível com o período de tempo de serviço. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 25/06/2020, não transcorrido o prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória formulada pelo autor/agravado.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.